Tribunal: STF
Processo: AI 692400
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, §
   2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de
   preliminar formal e fundamentada sobre a repercussão geral,
   significando a demonstração da existência de questões
   constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico,
   político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
   subjetivos das partes, em tópico destacado na petição de recurso
   extraordinário.
3.      É imprescindível a observância desse
   requisito formal mesmo nas hipóteses de presunção de existência
   da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF.
   Precedente.
4.      A ausência dessa preliminar permite que a
   Presidência do Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o
   processamento do recurso extraordinário, bem como do agravo de
   instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem
   (13, V, c, e 327, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo
   Tribunal Federal).
5.      Agravo regimental desprovido.